Tribunal: TJPA
Processo: 0010364-50.2017.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010364-50.2017.8.14.0008

RECORRENTE: ANA PAULA CHAVES GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, §2º, INCS. I
I E IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. TESE REJEITADA. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRONÚNCIA MANTIDA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. PEDIDO PREJUDICADO.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se que não merece abrigo a preliminar de nulidade processual por excesso de linguagem, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão com base nos depoimentos testemunhais, sem qualquer juízo de valor a respeito e sempre se acautelando, inclusive, em consignar que, por se tratar de fase que reclama mero juízo de admissibilidade da denúncia, a pronúncia se contenta com indícios mínimos de autoria.

2.
Com efeito, não há que se falar em impronúncia quando se verificar que materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2017.05.000184-TAN e Declaração de Óbito nº 246833750, registrando como causa da morte de Marilene Alves Castro “
Hemorragia interna e externa por secção de vasos do pescoço por decapitação
”. Por seu turno, no que tange a autoria, diferentemente do alegado pela Defesa, seus indícios encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, ratificados, em Juízo, consoante se verifica do
decisum
atacado, onde, nitidamente, se conclui que Ana Paula participou ativamente da empreitada criminosa, embora esta tenha negado, pois o adolescente e o réu Patrick sustentaram, em sede policial e em Juízo, a participação efetiva da pronunciada no crime pelo qual está sendo acusada.

3.
Por fim, acerca do pedido de revogação da prisão preventiva ou a substituição desta apor domiciliar, garantindo-se à pronunciada o direito de recorrer em liberdade, observa-se restar prejudicado, já que o douto Magistrado do feito, com fundamento no art. 316, do CPPB, já concedeu a liberdade provisória da Recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, i
niciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Ana Paula Chaves Gomes
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Álvaro José da Silva Sousa, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que a pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
§2º, incs. I
I e IV, do

CPB, para que seja submetida a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 15798264
, que no dia 04 de fevereiro de 2017, por volta das 05h00, na Vila do Conde – Barcarena/PA, o acusado PATRICK HENRICK DO NASCIMENTO DIAS, juntamente com ANA PAULA CHAVES GOMES e C. A. C. F., sendo este último menor, ceifou a vida da vítima MARCILENE ALVES, desferindo contra ela incontáveis terçadadas.

Que a denunciada estava em via pública com seus comparsas quando encontraram MARCILENE, a qual era desafeta de ANA PAULA. Ato contínuo, após uma discussão, ANA PAULA desferiu uma facada na região abdominal da vítima, o que fez com que esta caísse ao chão.

Segundo, ainda, a inicial do
Parquet
, posteriormente, o adolescente C. A. C. F. desferiu uma paulada em MARICILENE, deixando-a desacordada, de modo que ele e o acusado PATRICK passaram a desferir diversas terçadadas contra a ofendida, finalizando a empreitada criminosa com o esquartejamento das pernas e decapitação da vítima.

Que por volta das 05h30min, os fatos foram informados, via telefone à Polícia Militar, que encontrou apenas o denunciado e o adolescente, os quais levaram a guarnição ao local do crime, tendo sido encontrado um terçado e pedaços de roupas sujas de sangue no local.

Por fim, assevera a peça acusatória que o réu praticou as condutas criminosas descritas no art. 121, §2º, incs. II e IV, do CPB e art. 244-B, do ECA.

Em razões recursais
,
à ID 15798365
, pugna a defesa pelo reconhecimento do excesso de linguagem empregado na sentença de pronúncia, devendo esta decisão ser nula; ou, subsidiariamente, pela impronúncia da recorrente, sustentando, para isso, insuficiência de provas ou, ainda, pela revogação da prisão preventiva e/ou substituição por prisão domiciliar.

Em contrarrazões
,
à ID 15798373
, o RMP de 1º Grau, Dr. Hélio Rubens Pinho Pereira, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto.

À ID 15798377
, o douto Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifesta-se pelo conhecimento
e
improvimento do

Recurso interposto

pela

Defensoria

Pública

do

Pará,

em

favor

da
recorrente

Ana Paula Chaves Gomes, para ser

mantida

a

decisão de pronúncia
e que, seja
submetida a julgamento, pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Pugna a defesa pela nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de ter o Juízo
a quo
se utilizado de excesso de linguagem, já que o conteúdo da decisão ora guerreada fugiu às regras de razoabilidade a ela inerentes, tendo àquela autoridade judiciária extrapolado os limites atinentes à sua decisão.

Em análise dos autos, observo que não merece guarida a preliminar de nulidade processual por excesso de linguagem, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão, com base nos depoimentos testemunhais, sem qualquer juízo de valor a respeito e sempre se acautelando, inclusive, em consignar que, por se tratar de fase que reclama mero juízo de admissibilidade da denúncia, a pronúncia se contenta com indícios mínimos de autoria.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Insurge-se a Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
§2º, incs. I
I e IV, do

Código Penal brasileiro.

Como cediço, pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê a nova redação do art. 413, §1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

Nesse diapasão, passo à análise das razões meritórias apresentas pela defesa do pronunciado.

- Da impronúncia

Aduz o digno Defensor, que a impronúncia da Recorrente se impõe, haja vista a fragilidade probatória.

Com efeito, observa-se que a pretensão do item em apreço não merece acolhida, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo nº 2017.05.000184-TAN e Declaração de Óbito nº 246833750,
à ID 15798275
, registrando como causa da morte de Marilene Alves Castro “
Hemorragia interna e externa por secção de vasos do pescoço por decapitação
”.

Por seu turno, no que tange a autoria, diferentemente do alegado pela Defesa, seus indícios encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, ratificados, em Juízo, consoante se verifica do
decisum
atacado,
à ID 15798353
, onde, nitidamente, se conclui que Ana Paula participou ativamente da empreitada criminosa, embora esta tenha negado, pois o adolescente e o réu Patrick sustentaram, em sede policial e em Juízo, a participação efetiva
da pronunciada no crime pelo qual está sendo acusada.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou alternativa, senão pronunciar a ré, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Por seu turno, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente à ré, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

- Da revogação da prisão preventiva ou substituição por domiciliar

Por fim, requer a digno Defensor Público, Dr. Walter Augusto Barreto Teixeira, a revogação da prisão preventiva da defendente, garantindo-se a assistida o direito de eventualmente recorrer em liberdade, alternativamente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Destarte, observa-se que a pretensão trazida no bojo do presente item resta prejudicada, já que o douto Magistrado do feito, em decisão,
à ID 15798377
, com fundamento no art. 316, do CPPB, concedeu a liberdade provisória da ora pronunciada.

Isto posto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 01/11/2023